Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707087-10.2022.8.07.0006 APELANTE: VILMAR PEREIRA DA SILVA, ALLANA XAVIER MARQUES SILVA ORLANDO, EDMAR PEREIRA DA SILVA, MARIA SUELY PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, ALAN XAVIER MARQUES SILVA, LINDOMAR PEREIRA DA SILVA APELADO: MARILEIDE PEREIRA DA SILVA, ELIZOMAR PEREIRA DA SILVA DESPACHO O processo está incluído em sessão virtual e os apelantes-autores formulam pedido de sustentação oral. À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado dos apelantes-autores para sustentação oral, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR no 841/2021 (inserido pela Portaria GPR no 1.625/2023), na 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE – 12/3/2025 a 19/3/2025 –, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora